Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-03.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013467-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALTUITE ALVES SOUZA - CPF: 790.357.951-72 (APELADO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA JUDICIALMENTE DECLARADA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do protesto de dívida já declarada inexistente judicialmente caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, após o reconhecimento judicial da inexistência da dívida, configura ato ilícito e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

4. A conduta reiterada da empresa, ao não providenciar a baixa do protesto mesmo após decisão judicial favorável ao consumidor, evidencia falha na prestação do serviço e violação dos direitos do consumidor.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a manutenção indevida de negativação enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes da própria Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito após a declaração judicial de inexistência da dívida configura ato ilícito e caracteriza dano moral in re ipsa.

2. O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da conduta, o porte econômico das partes e os precedentes da Corte, sendo incabível a redução quando o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, de n. 1013467-03.2024, ajuizada por VALTUITE ALVES DE SOUZA, julgou parcialmente procedente a ação e, assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do protesto) e correção monetária pelo INPC a partir da fixação.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala que, à época do protesto, o débito era considerado exigível, ao argumento de que a sentença que declarou a sua inexigibilidade foi proferida posteriormente. Assim, afirma que não houve qualquer ilicitude em sua conduta, uma vez que atuou no exercício regular do direito de cobrança.

Argumenta que não restou demonstrado o efetivo abalo moral sofrido pelo recorrido, pois o mero desconforto não seria suficiente para ensejar a indenização pleiteada.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna para que o valor da indenização seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), pois considera mais adequado ao caso.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 262651289.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, narrando que em 16 de julho de 2019, em razão da negativação de seu nome, decorrente de débitos existentes na unidade consumidora de n. 6/686582-8, que não possui qualquer vínculo jurídico, ajuizou ação declaratória anterior, em face da requerida, cuja qual tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível daquela Comarca, sob o n. 8015465-57.2019.811.0003.

Disse que, na mencionada ação foi deferida liminar no sentido de determinar a requerida que providenciasse a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, seus pedidos foram julgados totalmente procedentes.

Falou que, embora concedida a liminar, a Distribuidora de Energia Elétrica continuou encaminhando seu nome para protesto, referente à valores distintos dos discutidos naqueles autos.

Com essas narrativas postulou pela inexigibilidade do débito e, ainda, pela reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Depois da análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A insurgência da apelante não merece acolhimento, adianta-se.

É que, restou devidamente comprovado nos autos que a dívida objeto da presente demanda é originária da UC de n. 6/686582-8, cuja qual, em processo

anterior, de n. 8015465-57.2019.811.0003, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, foi reconhecida que não possui qualquer relação jurídica com o demandante ora apelado.

Mesmo diante desse reconhecimento judicial, a empresa apelante, não se cuidou de providenciar a baixa do novo protesto efetuado durante o curso da ação supracitada, o que obrigou o autor/apelado a ajuizar mais um procedimento para obter a baixa do registro indevido.

Tal conduta evidencia uma reiterada violação ao direito do consumidor, pois configura abuso na utilização dos mecanismos de cobrança, causando-lhe transtornos que excedem o mero dissabor do cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, especialmente quando a dívida já foi declarada inexigível, caracteriza dano moral in re ipsa (presumido), dispensando a necessidade de prova do efetivo prejuízo.

O dano moral decorre da própria violação ilícita do direito do consumidor, prescindindo de demonstração específica de prejuízo concreto.

O STJ firmou entendimento nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE – PROTESTO DE DÍVIDA MANTIDO – INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO – DESCABIMENTO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção do protesto após a dívida ser declarada inexistente, evidencia a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, não depende de prova.

A fixação do valor da indenização por danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000554-97.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade

econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do quantum indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi fixado no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025